Tribunal: TJES
Processo: 5015423-13.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015423-13.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015423-13.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO DA SILVA - RS87183

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35, DA LIE Nº 11.363/06). DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

2. Caso em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5015423-13.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO DA SILVA - RS87183

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BOM JESUS DO NORTE/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000178-51.2022.8.08.0010, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que inexistem provas de que o paciente integre organização criminosa e que tenha levado entorpecentes consigo e/ou promovido quaisquer ações de alinhamento para a prática de crimes com os demais denunciados. Além disso, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

O paciente é acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/06, c/c o art. 29, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

Emerge da denúncia (Id. 6979575, pp. 30/39) que, em meados do mês de fevereiro de 2022, sobrevieram notícias de que três indivíduos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul se associaram a traficantes do Município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ para o comércio de drogas. Realizadas diligências, verificou-se que os denunciados ANDERSON DA SILVA ARAÚJO, LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA e CARLOS ALBERTO NUNES FILHO alugaram uma casa em Bom Jesus do Norte/ES, onde passaram a receber e preparar drogas a serem repassadas para traficantes que atuam no Bairro Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Prosseguindo na apuração dos fatos, foram realizadas campanas durante alguns dias para interceptar o recebimento de uma carga de drogas que chegaria para o grupo por meio dos Correios, tendo o denunciado ANDERSON DA SILVA DE ARAUJO sido preso em flagrante logo após receber 1,030 kg (um quilo e trinta gramas) de maconha na agência dos Correios de Bom Jesus do Norte/ES, sendo que o destinatário era o próprio ANDERSON, tendo sido indicado o endereço da residência utilizada como base para recebimento, preparo e distribuição da droga. Realizada busca no imóvel, foram encontrados 563 (quinhentos e sessenta e três) pinos de cocaína, uma balança de precisão, farto material para preparo e acondicionamento de drogas, documentos que identificam os comparsas de ANDERSON como CARLOS ALBERTO NUNES FILHO e
LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA
. Em seu interrogatório, ANDERSON revelou que a droga que o grupo comercializava era enviada, via Correios, do Rio Grande do Sul por um dos chefes do grupo, apontando-o como DOUGLAS, o BARÃO, que está preso em Charqueadas-RS.
Recebida a droga, LEONARDO, ANDERSON e CARLOS ALBERTO preparavam em porções e levavam até o Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ
, onde, segundo ANDERSON, os indivíduos denominados “J5” e “2N” ou “NONE” vendiam a usuários e viciados, sendo que estes integram um grupo de traficantes de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, liderado por BR, BARRIGA ou BARRIGUINHA, que estava associado a BARÃO, e que a droga era fornecida em porções aos vendedores à medida em que comercializavam toda a fração anteriormente entregue a eles, ocasião em que recebiam nova carga e efetuavam o pagamento da anterior.
Os trabalhos de recebimento, preparo e fornecimento da droga aos comparsas do Monte Calvário se iniciou em dezembro de 2021, quando ANDERSON, LEONARDO e CARLOS ALBERTO se hospedaram no Hotel São Geraldo, Bom Jesus do Norte/ES, e lá prepararam 750g (setecentos e cinquenta gramas) de cocaína que haviam trazido consigo quando chegaram à cidade.
Ressai que BARÃO, BARRIGUINHA, ANDERSON, LEONARDO, CARLOS ALBERTO, J5 e NONE,
com liame subjetivo e através de processo de divisão de tarefas relevantes para a causação do resultado, reuniram-se em comunhão de esforços de forma permanente e estável para remeterem grande quantidade de cocaína e maconha do Estado do Rio Grande do Sul até Bom Jesus do Norte/ES, local em que a droga era fracionada e acondicionada em porções ("cargas) com 25 (vinte e cinco) ou 50 (cinquenta) unidades para ser comercializada na vizinha cidade de Bom Jesus do Itabapoana/RJ
. De acordo com o que se apurou, os líderes do grupo tinham o planejamento de vender, por dia, R$ 500,00 (quinhentos reais) em maconha e em cocaína. Em interrogatório a que foi submetido em razão de sua prisão em flagrante,
ANDERSON revela ter sido convidado por LEONARDO, o BALACA, para traficar drogas a mando de DOUGLAS CARVALHO DA CRUZ (Barão)
, que se encontra preso em Charqueadas/RS, e é o líder dos traficantes advindos do Rio Grande do Sul, sendo o responsável por financiar e enviar a droga para ser preparada por seus comparsas em Bom Jesus do Norte/ES e, posteriormente, fornecida aos traficantes do Monte Calvário para a venda a varejo,
além de custear a vinda, a estada no Hotel São Geraldo e, depois, o aluguel para a moradia de LEONARDO, CARLOS ALBERTO e ANDERSON traficarem cocaína e maconha no Município
, bem como a compra de uma motocicleta, usada para entregar a droga no Monte Calvário.
Destaque-se, ainda, que LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA, vulgo “Balaca”, foi identificado por meio de documentos encontrados na residência alugada pelo grupo para funcionar como base para recebimento e preparo da droga, bem como por anotações no livro de hóspedes do Hotel São Geraldo
.
LEONARDO figura como o locatário no contrato de aluguel da casa e como o proprietário da motocicleta Honda/CG150 Titan KS, placa MQK8A35, usada para o transporte da droga até o Monte Calvário, cuja compra foi custeada por BARÃO. Inicialmente, atuando como gerente de BARÃO, LEONARDO promoveu o alinhamento das ações com os traficantes J5 e NONE para o fornecimento da droga a ser comercializada por eles. Quando chegou a esta cidade, assim como ANDERSON e CARLOS ALBERTO, trouxe consigo 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína, droga que preparou no Hotel São Geraldo para ser vendida no Monte Calvário
. Por todo o exposto, conclui-se que os denunciados estavam associados para o tráfico de drogas e comercializando, em comunhão de esforços, maconha e cocaína entre os Estados do Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade concreta dos agentes), consoante excerto da decisão acostada no Id. 6979575, pp. 04/28:

“
A acusação apresenta que LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA, vulgo “Balaca” figurava como locatário no aluguel da casa e como proprietário da motocicleta HONDA/CG 150, Titan KS, placa MQK 8A35, que fora apreendida em poder de ANDERSON, supostamente usada para o transporte da droga para o Monte Calvário, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Na peça acusatória é narrado que LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA, vulgo “Balaca atuava como gerente de BARÃO nesta cidade, e promovia o alinhamento de das ações de LEONE RODRIGUES DA SILVA. vulgo “None”, e JHONNATAN MILIOLI GUIMARÃES, vulgo “J5”, além de ter alistado ANDERSON, consoante narrado por este em seu interrogatório à f. 25/26. Que quando chegou a esta cidade, assim como ANDERSON e CARLOS ALBERTO, trouxe consigo 250g (duzentos e cinquenta gramas) de cocaína, droga que preparou no Hotel São Geraldo para ser vendida para o Monte Calvário.

(...)

Ora, da análise do excerto acima transcrito, observa-se que a segregação cautelar dos investigados se faz necessária e tal pleito está fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, notadamente em razão dos acusados, ao que consta dos autos, integrarem estruturada organização criminosa, pela suposta prática de tráfico e associação para esse fim e as circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada por cada individuo, bem como da
periculosidade concreta dos agentes
, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese
”.

Destaque-se, outrossim, que, ao analisar pedido de revogação da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob fundamento de que há
necessidade de
se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
(Id. 6979576):

Quanto ao réu LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA, vulgo "Balaca", este é mencionado em diversas ocasiões nas conversas entre os réus Douglas, vulgo "Barão" e Anderson, destaco o diálogo de ff. 253/255, no qual "Barão" se queixa da "administração" feita por Leonardo. Em outra oportunidade, mais especificamente no dia 30 de janeiro de 2022 às 23h52min "Barão" envia uma mensagem no grupo de WhatsApp "BJ" a seguinte mensagem "Hoje o bolaca mandou 1.170 de 1kg e 450g", "Do pó não recebi nem 1 real", "Só tô esperando eles terminarem as cargas pra descer", "Vocês tem que entender que não tão me mandado nem o da droga". Insta consigar que, em tese, o réu LEONARDO STEVAN BRESCOVICI SILVA, vulgo "Balaca" era um dos integrantes do grupo de WhatsApp "BJ" (vide f. 160).

(...)

Deste modo, evidencio que subsistem elementos suficientes para se verificar a prova de existência de crimes e indícios de autoria, haja vista as diversas conversas extraídas da perícia no celular apreendido em posse de Anderson, nas quais demonstram relevantes indícios de que os acusados atuavam no tráfico de drogas em Bom Jesus do Norte/ES e Bom Jesus do Itabapoana/RJ.

Dessa feita, diante dos fatos explanados, vislumbro que estão presentes relevantes indícios de materialidade e autoria, e a gravidade da conduta justifica a medida excepcional
, visando a garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
, estando devidamente preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.